Tribunal: TJDFT
Processo: 0718318-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. ABUSIVIDADE NA ESCOLHA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. A cláusula de eleição de foro considerada abusiva pelo magistrado, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que poderá determinar a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do consumidor.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.